Tribunal: TJES
Processo: 5005039-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005039-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS PEREIRA NETTO

COATOR: 4 Vara Criminal da Comarca de Vila Velha ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública. A impetrante alega nulidade da decisão por suspeição da Magistrada de primeiro grau, que teria se declarado suspeita em outro processo envolvendo o mesmo advogado. A liminar foi indeferida e a ordem, ao final, denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de alegada suspeição da Magistrada; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada suspeição da Magistrada, baseada em despacho de outro processo, não indica expressamente o nome do advogado da causa presente, sendo incabível presumir a extensão da suspeição a todos os feitos em que ele atue, especialmente por se tratar de declaração por foro íntimo, de natureza subjetiva e não perene.

4. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que questões relativas à suspeição do juiz devem ser arguídas mediante exceção própria, prevista no art. 111 do Código de Processo Penal, sendo incabível a discussão na via estreita do habeas corpus.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência, por motivação torpe e em contexto de conflito entre facções criminosas rivais.

6. A existência de registros criminais pretéritos do paciente, aliados ao modus operandi da conduta delitiva, demonstram periculosidade concreta e justificam a medida extrema, conforme autorizado pelos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

7. A ausência de prejuízo à ampla defesa é patente, pois, no momento da decretação da prisão preventiva, sequer havia constituição de advogado nos autos, o que inviabiliza a alegação de nulidade por suposta atuação de juíza suspeita.

8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e suficientes, ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A declaração de suspeição por foro íntimo não se estende automaticamente a todos os processos em que atue o mesmo advogado, nem gera nulidade se não comprovado prejuízo concreto.

2. A inadequação da via eleita impede a análise de alegações de suspeição que demandam dilação probatória.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 111, 254, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1021944-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2023; TRF-4, AgR nº 5051671-32.2017.4.04.0000, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STJ, RHC 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005039-20.2025.8.08.0000

PACIENTE
: JONAS PEREIRA NETTO

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA

4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JONAS PEREIRA NETTO contra suposto ato coator proferido pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos do processo nº 5007979-47.2025.8.08.0035, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão do paciente é nula, eis que a Magistrada de 1º Grau averbou sua suspeição em outro processo. Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

A liminar foi indeferida ao ID 13015509.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 13228146.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento
d
a ordem
(ID 13090758).

Pois bem.

Na hipótese, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV por 02 (duas) vezes, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 65165142 dos autos originários), veja-se:

[...] No dia 29 de outubro de 2024, por volta das 03h30min., na Rua Juscelino Kubitscheck, no bairro Boa Vista I, ao lado do Bar do Bill, em Vila Velha/ES, o denunciado JONAS PEREIRA NETTO, auxiliado por GABRIELLI FELISBERTO DA SILVA, com intenção de matar desferiu diversos disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Emanuel Moreira de Andrade, vulgo “Acerola” e Gabriel Cardoso Vicente, vulgo “GB” causando as lesões descritas nos laudos de Exames Cadavéricos de fls. 174/175 (Emanuel) e fls. 176/180 (Gabriel), constantes do ID. 64705469, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhes a morte.

A denunciada Gabrielli, embora não tenha desferido disparo de arma de fogo contra as vítimas, participou do crime auxiliando o acusado Jonas com a identificação das vítimas e informações de que elas não eram moradoras do bairro local e sim oriundas de bairro diverso cuja facção era rival à facção criminosa que Jonas pertence.

O crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência da guerra do tráfico, pela disputa pelo controle de pontos de venda de drogas.

A execução foi realizada com recursos que dificultou a defesa das vítimas, haja visto que elas se encontravam no interior de um veículo estacionado quando foram surpreendidas com a chegada do acusado Jonas, a pé e já desferindo diversos disparos de arma de fogo contra as mesmas. Autoria, materialidade e dolo inconteste, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. [...]

A denúncia foi recebida aos 19.03.2025 (ID 65199103 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

[...] O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de ambos os denunciados, a fim de evitar a reiteração delitiva, e pela conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Da análise dos elementos de informação amealhados em sede administrativa, constata-se que o “pano de fundo” para o cometimento dos crimes está interconectado à atividades inerentes ao tráfico de drogas, e às desavenças oriundas entre facções criminosas rivais.

Ademais, em consulta ao sistema judiciário “Infopen”, constatei que o denunciado Jonas ostenta de outros registros criminais [...]

Sendo assim, dada a gravidade da conduta empreendida, bem como atestada a presença dos requisitos autorizadores do art. 312, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JONAS PEREIRA NETTO. [...]

A impetrante argumenta que a Magistrada de 1º Grau, em despacho datado de 14.10.2021, averbou sua suspeição nos autos nº 0008887-34.2021.8.08.0035, bem como
“em todos aqueles em que houver o patrocínio do douto advogado”
.

Todavia, da análise do aludido despacho, não se evidencia o nome do advogado a que se refere a Magistrada de 1º Grau, não podendo se presumir tratar-se da impetrante deste
Habeas Corpus
(Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa - OAB/ES nº 19.134).

De qualquer forma, a averbação de suspeição não se estende, de forma automática, aos demais feitos em que o advogado atua, sobretudo diante da possibilidade de reavaliação dos motivos que ensejaram a sua suspeição.

Desse juízo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE DECLAROU SUSPEIÇÃO EM OUTRA DEMANDA – MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – CARÁTER SUBJETIVO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ETERNIZA E NEM SE ESTENDE A TODOS OS PROCESSOS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ERRO MATERIAL – SANEAMENTO NECESSÁRIO – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A suspeição declarada por desembargador em processos anteriores não autoriza a parte a recusar a sua participação no presente feito ou a arguir a nulidade do julgamento nas demandas atuais e futuras.
Constatado erro material no relatório em relação à tempestividade da contraminuta, deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10219449220228110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)
- destaquei

Ademais, não é possível perceber qualquer prejuízo à defesa do paciente, porquanto a suspeição por motivo de foro íntimo da Magistrada nos autos nº 0008887-34.2021.8.08.0035 foi averbado no ano de 2021, sem reflexo no mérito da ação penal de origem.

Além disso, quando da decretação da prisão preventiva do paciente, sequer havia procuração nos autos da advogada que o patrocina, que só foi juntada em 21.03.2025 (ID 65568667 dos autos originários).

Nesse sentido foram as informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau:

[...] Em que pese a alegação da Defesa de que os atos processuais anteriormente praticados pela Magistrada Titular desta unidade deverão ser anulados, em razão desta ser suspeita para atuar nos processos em que os causídicos estão vinculados ao quadro defensivo, não merece prosperar, isto porque a decisão que decretou a prisão temporária do ora Paciente, datada de 10/01/2025, conforme fls. 54/57, ID 64705468, antecede a habilitação dos causídicos, conforme procuração acostada aos autos à fl. 66, do mesmo evento, em 20/02/2025.

[...]

Neste contexto, verifica-se que a suspeição da Douta Magistrada ocorreu, tão somente, em 09/04/2025, ID 66809678, não ensejando, no nosso entendimento, com a devida vênia, entre o retrospecto temporal anteriormente analisado, em qualquer cenário de vulnerabilidade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à formalidade dos atos processuais até então praticados, razão pela qual causa espécie tal alegação, visto que dissociada do contexto fático-processual. [...]

Em todo caso, no âmbito penal, o art. 111 do Código de Processo Penal estabelece que
"as exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal"
.

Assim,
“as questões atinentes ao impedimento ou suspeição do juiz devem ser deduzidas em forma apropriada, prevista na legislação processual, sendo incompatíveis com o célere rito do writ”
(TRF-4 - AGR: 50516713220174040000 5051671-32.2017.4.04.0000, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 19/10/2017, OITAVA TURMA).

Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO - EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO WRIT - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1-
A respeito da suspeição do Juízo, o habeas corpus não é o meio adequado para sustentá-la, por não admitir dilação probatória e por existir instrumento dedicado exclusivamente a isso, qual seja, a exceção de suspeição. Além da existência de via própria para tal arguição, cabe à parte comprovar que a Magistrada a quo é suspeita, isto é, se enquadra em alguma das hipóteses do art . 254 do CPP, o que não se vislumbra in casu.
2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art . 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. 4- Princípio da presunção de inocência não violado, vez que a prisão preventiva não se ancora em certeza da culpa, mas sim em indícios dela . 5- Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000191690890000 MG, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 22/01/2020)
- destaquei

E mesmo que assim não fosse, não seria possível a concessão de ofício da ordem. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de homicídio qualificado contra duas vítimas, cometido por motivo torpe, em decorrência da guerra do tráfico, pela disputa pelo controle de pontos de venda de drogas.

Assim, dado o modo como o crime foi cometido, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio qualificado.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
DENEGO

A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.